Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-04.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000630-04.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO LIMA ROSA - CPF: 054.497.483-29 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante nos contratos é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Pedido contraposto devido.

Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a relação jurídica entre as partes foi comprovada pela reclamada, bem como a idoneidade do débito. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante ao pagamento da dívida no valor de R$ 243,96 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) e nas penas da litigância de má-fé.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando em suas razões que
“não há nenhum contrato ou qualquer indício ou prova que justifique a negativação, sendo, portanto, indevida, o que predispõe-se que existe um terceiro utilizando os dados da recorrente, sendo este clara vítima de fraude”
(Id. 96308781).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a cópia do “
Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício” devidamente assinado
, celebrados com o consumidor em 22/08/2013, além de cópia de documentos pessoais e relatórios de chamadas e de pagamentos, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, consigna-se que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança àquela firmada no documento pessoal do Recorrido.

Destarte, infere-se que na impugnação apresentada pelo autor não há contestação específica aos documentos anexos pela reclamada e, do mesmo modo, em suas razões recursais limita-se a alegar a ausência de contrato entre as partes.

Assim, verifica-se que o recorrente não impugnou de modo específico a contestação apresentada e, tampouco comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Demonstrado que o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, mantém-se a condenação nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021